Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700566-60.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARLEN GRACIANO PERPETUO GOMES E SOUSA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação Revisional de Contrato ajuizada por HARLEN GRACIANO PERPETUO GOMES E SOUSA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. objetivando a revisão da taxa de juros de cédula de crédito bancário que tem por objeto o financiamento da aquisição de automóvel. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de março de 2024 17:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador